Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADAS. CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO EM PLATAFORMA VIRTUAL. PADRÃO ANORMAL AO PERFIL DO CLIENTE. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos RÉUS em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para, in verbis: "(...) a) declarar a inexistência das transações financeiras abaixo colacionadas, realizadas em conta de titularidade da parte Autora, com a consequente restituição dos valores descontados, acrescidos de correção monetária, a contar do dia da realização de cada uma das transações e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da data de citação: - Compra de um Iphone 15 Pro Max, no valor de R$10.999,00 (dez mil novecentos e noventa e nove reais); - Empréstimo de R$25.050,00 (vinte e cinco mil e cinquenta reais), a ser pago em 24 parcelas de R$1.660,65, por meio do Mercado Pago, banco digital pertencente ao Mercado Livre, totalizando num montante de R$39.855,60 (trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos). b) condenar as Rés ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora desde a citação e de correção monetária desde o arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ)."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63740059). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam em síntese, preliminar de cerceamento de defesa, pois as telas sistêmicas e eletrônicas são meios de prova admitidas pelo art. 369, CPC. Ressaltam "que o Mercado Livre e Mercado Pago são plataformas digitais, portanto as atividades da empresa e dos usuários ficam registradas em seu sistema, sendo inviável a produção de provas diversas dos prints das telas." Aduzem, também, preliminar de perda superveniente do objeto, pois "assim que tomou conhecimento da reclamação da Parte Autora, adotou as providências necessárias para o cancelamento da cobrança". No mérito, argumentam que não houve falha na prestação dos serviços, pois o contrato foi realizado a partir dos documentos pessoais da parte autora. Alegam que embora o autor não reconheça as transações, não apresentou nenhuma prova comprovando o acesso indevido. Asseveram que o autor tinha conhecimento do débito em aberto, pois utiliza a sua conta habitualmente. Aduzem que "nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil, as telas acima apresentadas são lícitas para comprovar o que atestam, não havendo qualquer motivo para que não sejam admitidas como evidência da regularidade do cartão de crédito contratados pelo Recorrido – ou, reforça-se, alguém de seu convívio, com a sua conivência ou, no pior dos casos, valendo-se de alguma negligência sua com relação aos seus dados/informações pessoais." Defendem a inexistência de ato ilícito indenizável. Subsidiariamente, pugnam pela redução do quantum
4. Em contrarrazões, a recorrida se manifesta pela manutenção da sentença (ID 63740064).
II. Questão em discussão
5. Na origem, narra o autor que "Em 21 de outubro de 2023, o autor realizou sua última compra online no site do Mercado Livre. A partir desta data, terceiros invadiram sua conta do site e trocaram seu email cadastrado para “samaramearasi@gmail.com”. A partir daí, foi feita compra de um Iphone 15 Pro Max, no valor de R$ 10.999,00 (dez mil novecentos e noventa e nove reais), e realizado um empréstimo de R$25.050,00 (vinte e cinco mil e cinquenta reais), a ser pago em 24 parcelas de R$ 1.660,65, por meio do Mercado Pago, banco digital pertencente ao Mercado Livre, totalizando num montante de R$39.855,60 (trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) só em empréstimo". Relata que não foi solicitado pelos réus a confirmação do autor para a realização da compra do celular ou efetuação do empréstimo em seu nome. Informa que no mês de janeiro deste ano que o autor obteve conhecimento de tais transações, quando tentou entrar em sua conta virtual mantida junto ao site da primeira ré, Mercado Livre, e que após inserir seu 'login' e senha, obteve resposta de que os dados estavam incorretos. Esclarece que em razão da transações fraudulentas teve seu nome inscrito no cadastro de devedores.
6. Pelas provas coligidas nos autos, verifica-se a realização de empréstimo no valor de R$25.050,00, em 24 de outubro através da conta do Mercado Crédito. No dia 26/10 foram efetivadas diversas transferência para a pessoa de "Nayara" todas em valor aproximado a R$390,00 (ID 63739954). No dia 25 de outubro, foi feita a compra de um aparelho Apple Iphone 15 Pro Max, pelo valor de R$10.999,00 (ID 63739954). Consta a inscrição do nome do autor no cadastro de devedores (ID 63740012). O relatório (ID 63740033) indica que nos dias 11/10, 14/10, 15/10, 17/10, 20/10 e 22/10 e 24/10 foram efetuadas tentativas de empréstimo no valor aproximado de R$25.000,00.
III. Razões de decidir
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
8. Nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as provas que devam ser produzidas, de maneira que cabe ao juiz indeferir pedidos de produção probatória sempre que entender protelatórias e/ou desnecessárias, não implicando cerceamento de defesa. Na hipótese, foi oportunizado as partes, conforme ata de audiência de conciliação (ID 63740040), apresentarem toda a documentação necessária a apreciação e julgamento da lide, contudo as partes rés se mantiveram inertes. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
9. Não há perda superveniente do objeto quando persiste o interesse do autor na prestação jurisdicional no tocante ao pedido de indenização por dano moral. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada.
10. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
11. No caso, pela distribuição do ônus da prova, caberiam as rés comprovarem a regularidade das transações impugnadas pelo autor, contudo não o fizeram (art. 373,II, CPC).
12. Os documentos e fotos acostados aos autos pelos réus (ID 63740033) se referem ao cadastro do autor no site. Não foram apresentados os documentos pertinentes a confirmação dos fatores de segurança no momento das transações impugnadas (compra do iphone e contratação do empréstimo) pelo autor.
13. Não é possível impor ao consumidor demonstrar que não efetuou as transações, uma vez que corresponde a uma prova negativa, impossível de ser apresentada.
14. Assim, e ressaltando que a presunção de segurança dos sistemas utilizados pelos réus não é absoluta, caberiam às partes rés o ônus da prova de demonstrar a ausência de irregularidade na compras realizadas apresentando prova que o empréstimo e a compra do aparelho do celular somente foram autorizados após o crivo dos sistemas de segurança utilizados pelo sistema da ré (ID 63740033 - pág. 2)
15. No caso, ao contrário, observa-se que após a contratação do empréstimo, o sistema da ré permitiu a realização de diversas transferências, em curto espaço de tempo (no mesmo dia), a mesma pessoa "Nayara", com o mesmo valor.
16. Nesse sentido, os elementos trazidos aos autos evidenciam fraude, pois foram realizadas cerca de 20 transações sequenciais no mesmo dia, totalmente fora do padrão financeiro do autor, a mesma pessoa, e com o mesmo valor. Era de se esperar que os réus, ao receberem o comunicado sobre a realização de uma dezena de transações em situação de fraude procedessem ao bloqueio dos valores.
17. A "(...) atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ)". "(...) O réu sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever mínimo de cautela na guarda de suas credenciais. No entanto, a mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o banco da responsabilidade pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno." (Acórdão 1743914, 07011429320238070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
18. "Não existindo no processo comprovação de que a compra via internet foi de fato realizada pela consumidora, titular do cartão de crédito, ou mediante sua autorização, ou, ainda, que a consumidora contribuiu para a fraude, a responsabilidade pelos danos causados deve ser solidariamente atribuída à instituição financeira e ao estabelecimento comercial, visto que compõem a cadeia de fornecedores, nos termos do art. 7.o, parágrafo único, c/c art. 25, § 1.o, ambos do CDC, e devem, assim, responder objetivamente pelo risco da atividade, art. 14 do CDC; outrossim, é obrigação dos fornecedores de produtos e serviços fiscalizar as compras realizadas a fim de evitar e prevenir fraudes de terceiros e, consequentemente, danos aos consumidores, tendo existido, no caso, inegável falha na segurança dos serviços. Precedente: acórdão n.o 1352511". (Acórdão 1618585, 07545764720218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
19. O registro indevido do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito por dívida obtida por meio de fraude enseja a reparação a título de danos morais na modalidade damnum in re ipsa, pois suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para atingir a dignidade da pessoa humana.
20. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
IV. Dispositivo e tese
21. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido.
22. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: " É ônus da plataforma digital comprovar a regularidade das transações realizadas no seu site. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito por dívida obtida por meio de fraude enseja a reparação a título de danos morais na modalidade damnum in re ipsa".